Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017460-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA - CPF: 039.183.483-50 (AGRAVADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

“(...)
.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. (...)”3. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pela
OI S/A.,
em face de decisão nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
Marinalva Lucena de Almeida
, em que o Magistrado Singular homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Sustenta a agravante que a decisão agravada merece ser reformada, posto que viola os termos estabelecidos pela Lei de Recuperação Judicial, assim como o Plano de Recuperação que fora homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Argumenta que após a liquidação da sentença, deve o feito ser encaminhado ao juízo universal para a habilitação do crédito nos autos do Processo no
0203711-65.2016.8.19.0001.

A liminar foi indeferida (Id no 25005970).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 28975987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos verifica-se que o cerne da questão é o reconhecimento da nulidade da decisão que homologou os cálculos, em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a liquidação do feito deveria ser realizado e habilitado junto aos autos de Recuperação Judicial da empresa Oi, ora agravada que tramita perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso comporta provimento.

Com efeito, a Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) estabelece que aqueles créditos constituídos antes do pedido de recuperação devem ser considerados concursais e, portanto, estão sujeitos ao plano exposto pelo juízo falimentar.

Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A hipótese dos autos, refere-se a fatos decorrentes de práticas consideradas ilegais pela empresa agravante em 24/10/2013, que geraram a condenação em indenização por danos morais em favor da agravada, em decisão transitada em julgada em 13/06/2016 (id no 24090979).

Entretanto, a Empresa Oi S/A protocolou pedido de Recuperação Judicial sob o no 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 20.06.2016, com homologação do plano em 08.01.2018.

Nesse sentido, os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos antes do pedido de recuperação judicial, como o caso em tela, devem se sujeitar a habilitação naqueles autos, pois trata-se de crédito concursal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.

2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (destaquei)

A propósito, em caso similar ao do presente feito esse Sodalício já se manifestou no mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial .”
(N.U 0002549-11.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0010470-50.2013.8.11.0003 APELANTE: OVENIRSON PEREIRA DIAS APELADO: OI S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE DEVE SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES PARA RECEBIMENTO
– EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo precedentes de ambas as turmas do STJ, o crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior
. Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 (Recurso Especial n. 1.826.589 – RS). (N.U 0010470-50.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (destaquei)

PJE: 1010793-37.2019.8.11.0000 E M E N T A CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – CRÉDITO CONCURSAL – CRÉDITO LÍQUIDO - PRECEDENTES DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial , deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.
Se a hipótese dos autos revela se tratar de crédito concursal, vez que o fato gerador que motivou o ajuizamento da ação monitória ocorreu antes do pedido de recuperação judicial , e estando a sentença já liquidada, com a apuração do valor devido ao credor, a execução de cumprimento deve ser habilitada na ação de recuperação judicial , para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado. Assim, a competência é do Juízo da Recuperação Judicial . Precedentes do STJ.- (N.U 1010793-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Sendo assim, o crédito da agravada, fixada na ação de indenização por danos morais, já transitada em julgada, deve ser habilitada no Pedido de Recuperação Judicial da agravante e, por conseguinte, ser extinto o cumprimento de sentença.

Com essas considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para o fim de extinguir o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020